Tribunal: TJBA
Processo: 0509661-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509661-64.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLEONILCE CARDOSO BRANDAO Advogado(s): JOAO BRUNO SANCHES MILITAO APELADO: FRATERNIDADE DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR NOSSA SENHORA DA PIEDADE Advogado(s):SIMAO DIAS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS EM IMÓVEL LOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido de despejo cumulado com cobrança e rejeitou os pedidos formulados na reconvenção, nos quais a apelante pleiteava indenização por benfeitorias necessárias supostamente realizadas no imóvel locado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida para apuração das benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel; (ii) verificar a legitimidade ativa da autora e a possibilidade de compensação ou indenização pelas referidas benfeitorias. III. RAZÕES DE DECIDIR A Instituição autora figurou, no contrato de locação firmado entre as partes, como Locadora, o que lhe atribui legitimidade para a cobrança dos encargos locatícios. A produção de prova pericial é meio adequado e necessário para a apuração técnica de benfeitorias realizadas em imóvel, sobretudo quando o pedido reconvencional tem por fundamento a existência, natureza e valores de reformas que teriam sido ajustadas verbalmente com a autora. O indeferimento da prova requerida inviabiliza a comprovação de fato constitutivo do direito alegado pela parte, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: A negativa de produção de prova pericial requerida para apuração de benfeitorias em imóvel locado configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia depende de conhecimento técnico para apuração dos fatos. A anulação da sentença é medida adequada para permitir a reabertura da fase instrutória e assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1001401-72.2023.8.26.0596, Rel. Des. Mário Chiuvite Júnior, j. 28.01.2025; TJ-MG, AC 1.0114.09.106410-4/004, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 10.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509661-64.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CLEONILCE CARDOSO BRANDAO e como apelada FRATERNIDADE DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR NOSSA SENHORA DA PIEDADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora